Tribunal: TJSP
Processo: 1626174-60.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HOMICÍDIO DOLOSO – prova suficiente para a condenação – depoimentos das testemunhas protegidas – animus necandi verificado.
PENAS – reprimendas aumentadas – redução menor pela tentativa – regime mantido – prisão cautelar inviável ante o regime intermediário mantido.